Tribunal: STF
Processo: ARE 1576721
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei 13.654/2018. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recursos extraordinários com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento às apelações deduzidas pelos ora agravante e outros réus. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Temas 182, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.

    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    7. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    8. Agravo regimental não provido.